Tribunal: CARF
Processo: 10983.918709/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.918709/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.891 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PLASTICOM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. COMPENSAÇÃO
VINCULADA AO CRÉDITO. VALOR DE DÉBITO EXCEDENTE AO
CRÉDITO RECONHECIDO. COBRANÇA DO DÉBITO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL.
Quando o montante dos débitos, objeto de Declarações de Compensação,
excedem o valor do crédito reconhecido em Pedido de Ressarcimento, o saldo
devedor deve ser objeto de cobrança, que é de competência das Delegacias da
Receita Federal.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Sem Crédito em Litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.918709/2011-61
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918709/2011-61

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-51.056,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
empresa em epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu integralmente o
pedido de ressarcimento, mas homologou a compensação solicitada
somente no limite deste crédito.
Regularmente cientificada da homologação parcial de sua compensação, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, alegou o que segue:
Analisando a situação dos pedidos de compensação encaminhados a
Receita Federal do Brasil, é possível constatar que as PER/DCOMP
de nrs. 07281.95414.300511.1.1.01-4704, 4338.59554,310511.1.1.01-
7515,
05687.98738.310511.1.1.010053,
40752.40697.230911.1.1.016934, encaminhadas respectivamente em
30 e 31 de maio, 23 de setembro de 2011, ainda não foram analisadas
pela Receita Federal do Brasil.
Considerando que os valores que estão sendo cobrados, são aqueles
que se encontram nas PER/DCOMP não analisadas, solicitamos a
analise das PER/DCOMP, seguem os recibos de entrega e relatório
das situações dos PER/COMP entregues.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO.
A compensação administrativa se efetiva no limite dos créditos
deferidos.
Caso haja a existência de débitos superiores aos créditos, o saldo
devedor deve ser imediatamente cobrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/POR, nos seguintes termos :

I – OS FATOS
- a recorrente possui crédito de IPI, aos quais solicita, por
PER/DCOMP,
compensação
com
tributos
federais,
mais
especificamente com PIS e COFINS, sendo que a RFB julgou
improcedente por alegar falta de saldo para a compensação solicitada.
II – O DIREITO
- PRELIMINAR
- o valor considerado em sua argumentação não corresponde ao que
foi solicitado em PE/DCOMP, ou seja, alega a RFB que foram
solicitados compensações dos débitos referentes aos meses de 04/2011
e 09/2011, sendo
que o mês de 04/2011 tem o valor de R$
194.385,19 e o mês de 09/2011 tem o valor de R$ 31.801,82,
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918709/2011-61

totalizando R$ 226.187,01, portanto valor inferior ao constante do
pedido de ressarcimento que totalizou R$ 291.689,10.
-MÉRITO
- considerando as informações não existe diferença de valores a serem
cobrados.
III – CONCLUSÃO
- demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para cancelar o
débito fiscal reclamado.

4.

A recorrente anexa ao seu recurso telas que demonstram a situação de várias
PER/DCOMP transmitidas (fls. 32 a 34 dos autos digitais), e cópia de dois recibos de entrega
de PERD/COMP distintas, a de nr. 14167.08944, transmitida em 25/05/2011 ( fls. 30 dos
autos digitais) e a de nr. 18567.64337, transmitida em 26/10/2011 (fls. 31 dos autos digitais)

5.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Os presentes autos tratam da análise da do PER – Pedido de Ressarcimento
Eletrônico de nr. 04498.94435.25052011.1.101-9937, que trata de ressarcimento de IPI cujo
crédito se refere ao 1o trimestre de 2011, no valor solicitado de R$ 291.689,10, objeto de
Despacho Decisório Eletrônico com nr. de rastreamento 015154207, emitido em 03/01/2012, que
reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Todas estas informações constam do Despacho
Decisório Eletrônico citado, ás fls. 9 destes autos digitais.
7.

Vinculadas a este crédito, a recorrente transmitiu duas Declarações de
Compensação – DCOMP, conforme o demonstrativo de fls. 11 destes autos digitais, onde se
constata que a compensação objeto da DCOMP nr. 14167.08944.250511.1.3.01-0009 foi
totalmente homologada, quitando os débitos de COFINS não cumulativa (código de receita
5856) , referente ao período de apuração JAN a ABR/2011, no valor de R$ 159.711,06 e de PIS
não cumulativo (código de receita 6912), referente ao mesmo período, no valor de R$ 34.674,13.
8.

Já a compensação objeto da DCOMP nr. 39237.01378.290811.1.7.01-8110, foi
homologada parcialmente, pois o valor restante do crédito reconhecido, foi utilizado para quitar
o débito de PIS não cumulativo (código de receita 6912), referente ao período de apuração JAN a
JUN/2011, no valor de R$ 28.955,01.
9.

O outro débito indicado nesta última DCOMP, de COFINS não cumulativo
(código de receita 5856), referente ao período de apuração JAN a JUN/2011, no valor de R$
133.368,43, pôde ser quitado apenas parcialmente com o valor restante do crédito reconhecido,
no montante de R$ 68.348,90, restando, portanto, um valor de débito não compensado, no valor
de R$ 65.019,53, que foi objeto de cobrança por meio de DARF.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.918709/2011-61

10.

Portanto, correta a decisão da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, não merecendo reparos.
11.

Nos dizeres da Ilustre Julgadora da DRJ/POR, que adoto como razões de decidir :
Assim, verifica-se que o interessado pretendeu compensar um crédito
no valor de R$ 291.689,10, com um total de débitos de R$
356.708,63, valor superior ao crédito no montante de R$ 65.019,53,
deixando os débitos em aberto, fato que motivou a presente cobrança.
12.

Conforme a própria recorrente faz constar de suas razões recursais, espera eu o
recurso seja acolhido para cancelar o débito fiscal.
13.

Ou seja, a recorrente se opõe contra a cobrança do débito resultante da
homologação parcial da DCOMP nr. 39237.01378.290811.1.7.01-8110, que deve veiculada
junto á unidade de origem, pois que de competência exclusiva daquela, sendo que este
colegiado não é competente para solucionar tal questão.
Conclusão
14.

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital